Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. ALIMENTANTE MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE DO MENOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DECLINAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DO MENOR. DECLINAÇÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO (CPC, ARTS. 53, II, e 516; ECA, ART. 147; STJ, SÚMULA 383). DECLINAÇÃO APÓS O AVIAMENTO DA AÇÃO. ARGUIÇÃO ADVINDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESTÍGIO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. MITIGAÇÃO.

1. Conquanto ajuizada a pretensão executiva de alimentos pelo filho menor em desfavor do pai noforocorrespondente ao local dedomicílioda genitora que o representa e detém sua guarda, havendo posterior alteração de seu domicílio, a arguição de incompetência relativa suscitada pelo parquet e acolhida pelo Juízo no qual transitava a pretensão guarda observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador processual e especial, que resguarda aomenora proteção integral dos seus interesses, incluindo o direito de ver processada a ação que protagoniza noforoem que é domiciliado como fórmula de facilitação da defesa dos seus interesses (CPC, artigos 53, II, e 516; ECA, art. 147; STJ, súmula 383).

2. A obrigação alimentar encerra relação jurídica continuativa, que vige por tempo indeterminado, estando sujeita a modificações ditadas por comprovada alteração da situação fática justificadora de sua fixação, daí porque é infensa à eficácia preclusiva da coisa julgada material, pois traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, podendo os alimentos ser modificados se houver alteração nas premissas que governaram sua mensuração (CPC, art. 505, I), e é sob essa realidade material compassada com a natureza da prestação alimentar que até mesmo o princípio da perpetuatio jurisdictionis é mitigado, ensejando que, havendo alteração no domicílio do alimentando no curso da ação que tem objeto prestação alimentar, o fato reflete na definição da competência, pois as regras especiais de competência afinadas com a natureza da prestação, o seu nítido alcance social e à proteção integral assegurada à criança e ao adolescente se sobrepõem, determinando que seja fixada no local em que passara a residir.

3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.